Tribunal: TJDFT
Processo: 0707618-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707618-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO ANTONIO MANIERO &amp; CIA LTDA AGRAVADO: MEL INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA REPRESENTANTE LEGAL: BRUNO SOUZA VIEIRA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a parte agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, que indeferiu pedido formulado em sede de reconvenção objetivando reintegração de posse até o efetivo pagamento de indenização por benfeitorias. Narra que a agravada adquiriu a propriedade do terreno por força de licitação promovida pela Terracap. Ressalta que constou no edital de convocação do certame que a alienação seria dos terrenos, sem considerar benfeitorias e/ou acessões porventura existentes, exceto quanto aos itens 03 e 16. Salienta que, a respeito do imóvel objeto do pleito de imissão de posse, o edital fez constar que o aludido bem encontrava-se ocupado/obstruído, com a ressalva de que existiam benfeitorias ou acessões no terreno, consistentes em galpão em alvenaria com estrutura metálica. Frisa, ademais, que, conforme expressamente estipulado no edital, o adquirente do terreno ficaria responsável pela negociação com o terceiro ocupante, em relação ao valor das benfeitorias e/ou acessões. Alega que a ocupação é de boa-fé, eis que, conforme comprova a cadeia documental, as benfeitorias foram erigidas no imóvel por força de concessão de direito real de uso, com opção de compra, celebrada pela primitiva cedente com a Terracap. Sustenta que, embora não pudesse exercer o direito de retenção em face da Terracap, cuidando-se de litígio entre particulares, afigura-se lícito requerer a aplicação da regra prevista no Código Civil. Argumenta que a discussão travada no mandado de segurança de ID no D 133205383 dos autos de referência não versou sobre o exercício de direito de retenção, como expôs o ilustre magistrado singular na decisão agravada, mas a respeito do direito de aquisição do imóvel por meio do exercício da opção de compra. Sustenta a presença dos requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência postulada, eis que, segundo alega, remanesce hígido seu direito de ver indenizadas as benfeitorias erigidas no terreno. Requer a concessão de tutela de urgência para reintegrar-lhe na posse do imóvel. Pede, ao fim, que o agravo de instrumento seja provido, confirmando-se o pleito liminarmente formulado. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que podem advir ao agravante, caso seja mantida a agravada na posse do imóvel. Com efeito, e como afirmado pela recorrente, há risco de alteração do estado de fato quanto às acessões erigidas no terreno que o recorrente ocupava até o cumprimento do mandado de imissão de posse. Além disso, os argumentos expendidos pela parte recorrente são consistentes e fundamentados em reiterado entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal, citando-se, a título de exemplo, o acórdão a seguir transcrito, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL. LEILÃO. TERRACAP. BENFEITORIAS. RESSARCIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO REFORMADA. 1. Hipótese em que a agravante possui a posse precária do bem, cuja ocupação pacífica era de conhecimento da Terracap e dos agravados, uma vez que constou no edital de licitação a existência de construção, restando incontroverso nos autos que o bem não foi vistoriado antes da realização do leilão. 2. Os adquirentes se responsabilizaram para com o pagamento das benfeitorias construídas no imóvel, ao anuírem com as disposições do edital e da escritura pública de venda do bem. 3. A questão necessita de dilação probatória, para que seja apurado o valor das benfeitorias que os recorridos devem ressarcir à agravante, razão pela qual, permitir a imissão imediata na posse do imóvel pode gerar a alteração do estado da coisa, sem a possibilidade de se apurar adequadamente o valor das benfeitorias. 4. É indevida a aplicação de multa por litigância de má-fé quando não evidenciada qualquer das condutas previstas no art. 80 do CPC, mas tão somente o exercício do direito de petição. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1621814, 07076372320228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no DJE: 7/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por isso, é provável que, ao ensejo do julgamento colegiado, o presente agravo de instrumento seja provido para assegurar ao agravante remanescer na posse do imóvel. Dessa forma, defiro a tutela de urgência, determinando seja o agravante reintegrado na posse do imóvel. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de julho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator